Tribunal: CARF
Processo: 10235.720280/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10235.720280/2012-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.706 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Ementa:
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS
COM BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não
cumulatividade não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre
os respectivos valores - Enunciado de Súmula CARF no 125.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reverter as glosas referentes:
a) aos custos com combustíveis, pneus, câmaras de ar e lubrificantes utilizados
nas fases de reflorestamento e colheita;
b) aos serviços de link, de enleiramento, de roçadeira, de subsolagem, de
fosfatagem, de aplicação de calcário, de controle de formigas, de aplicação herbicida de frente,
de plantio, de replantio, de adubação manual e mecanizada, de capina mecanizada, de controle
de pragas e doenças, todos prestados na fase de reflorestamento;
c) aos serviços de derrubada, de desgalhe, de arraste e de transporte de madeira,
todos prestados na fase de colheita; e
d) reverter as glosas referentes às aquisições de adubo, fertilizante e herbicida.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-010.702, de 27 de abril de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10235.720248/2012-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720280/2012-18
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araújo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciona-se, em parte, o relatório do Acórdão recorrido, in
verbis:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS não-
cumulativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macapá, por intermédio do Parecer e do
Despacho Decisório, com base no Relatório Fiscal, deferiu parcialmente o pleito, sob os
seguintes fundamentos:
Com base no arquivo denominado “Base Crédito Pis e Cofins Amcel”, em anexo,
apresentado pelo contribuinte, optamos, para fins de auditoria, por agrupar os bens e
serviços da seguinte forma:
a) REFLORESTAMENTO;
b) DESGALHAMENTO;
c) CARREGAMENTO E FRETE;
d) ENERGIA ELÉTRICA;
e) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES;
f) OUTROS;
Assim, passemos a analisar cada grupo separadamente:
10.a) REFLORESTAMENTO
Este grupo engloba as aquisições de bens como adubos, fertilizantes, herbicidas, assim
como de serviços de transporte destes bens, preparo e limpeza de solo, transporte de
mudas, construção de estradas, combate a pragas, silvicultura e todas as demais
aquisições de bens e serviços relacionados à formação e manutenção de florestas
destinadas ao corte para posterior industrialização e comercialização da madeira.
Ocorre, contudo, que tais dispêndios devem compor o custo de formação do ativo
imobilizado (recursos florestais), o qual, nos termos do art. 334 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) e do art. 183, § 2o, “c”, da Lei das
Sociedades por Ações (Lei no 6.404/1976), está sujeito à exaustão, conforme se vê
abaixo:
(...)
Fica claro, portanto, que os empreendimentos florestais destinados ao corte para
industrialização e posterior comercialização da madeira devem ser classificados no
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

ativo imobilizado, assim como as despesas incorridas para a sua constituição. Esse
bem (floresta) sofrerá, então, exaustão à medida de sua exploração.
No entanto, por falta de amparo legal, não pode haver desconto de créditos calculados
em relação a encargos de exaustão. Este entendimento emana, por sinal, do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 35, de 02/02/2011, ato administrativo de caráter
normativo expedido pelo Senhor Secretário da Receita Federal do Brasil e publicado
no Diário Oficial da União de 03/02/2011, conforme transcrito abaixo:
(...)
Tendo em vista o exposto neste tópico, foram glosados os valores referentes à formação
e manutenção de recursos florestais.
10.b) DESGALHAMENTO, DESCASCAMENTO OU MANUSEIO DE MADEIRA
Este tópico diz respeito às aquisições de serviços de desgalhamento e, conforme
descrição do processo produtivo do contribuinte, anexo, “o desgalhamento das árvores
de eucalipto é feito com machado é 100% manual e terceirizado (até junho de 2009), já
para as árvores de pinus, aproximadamente 40% do volume é feito com equipamento
delimbinator e 60% manual, que também é terceirizado”. Trata-se, portanto, da
aquisição de serviço com a finalidade de eliminar os galhos das árvores cortadas,
possibilitando a constituição das toras de madeira.
Conclui-se, assim, que tal serviço se enquadra na previsão do art. 3o, inc. II, da Lei no
10.637/2002 e no conceito de insumo dado pelas Instruções Normativas SRF no
247/2002, art. 66, § 5o, e no 404/2004, art. 8o, § 4o c/c § 9o, sendo, portanto, passível de
crédito.
10.c) CARREGAMENTO E FRETE
Da análise do processo produtivo do contribuinte, bem como das notas fiscais
entregues para comprovar os gastos , conclui-se que os serviços de transporte
contratados englobam tanto o transporte dos bens relacionados à formação e à
manutenção das florestas destinadas ao corte para posterior industrialização e
comercialização da madeira (adubos, fertilizantes, herbicidas, mudas e outros), como,
em relação à maior parte dos créditos pleiteados, o carregamento e transporte de
madeira da área florestal até a fábrica do contribuinte. Vejamos trecho da descrição do
processo produtivo anexo
(...)
Pelas razões já expostas no item 10.a, os bens e serviços relacionados à formação e
manutenção de florestas destinadas ao corte para posterior industrialização e
comercialização da madeira (ativo permanente sujeito à exaustão) não geram direito a
crédito, conforme entendimento emanado do Ato Declaratório Interpretativo RFB no
35, de 02/02/2011. Consequentemente, as aquisições de serviços para o transporte
destes bens também não são passíveis de aproveitamento de crédito.
Em relação à maior parte dos créditos pleiteados neste tópico, ou seja, as aquisições de
serviços para o carregamento e transporte de madeira da área florestal até a fábrica
do contribuinte, por falta de amparo legal, não pode haver desconto de crédito de
despesas efetuadas com fretes contratados para o transporte de produtos em
elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por não integrarem o
conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda e nem se
referirem à operação de venda de mercadorias. Este entendimento emana, por sinal, da
Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit), unidade
central localizada em Brasília/DF competente para a interpretação e uniformização
da legislação tributária e para a decisão de recursos de divergências em processos de
consulta, conforme art. 82 do atual Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 587/2010.
Abaixo, segue transcrição da ementa da Solução de Divergência no 2 –Cosit, de
24/01/2011, publicada no Diário Oficial da União de 02/02/2011:
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

(...)
Tendo em vista o exposto neste tópico, foram glosados os valores referentes às
aquisições de serviços de carregamento e transporte (frete).
(...)
10.d) ENERGIA ELÉTRICA
Este tópico diz respeito aos dispêndios com energia elétrica consumida nos
estabelecimentos do contribuinte. O art. 3o, inc. IX, da Lei no 10.637/2002, confere o
direito de crédito em relação a tais dispêndios.
Por fim, para fins de adequação à legislação tributária, os dispêndios com energia
elétrica estão sendo glosados da forma como foram solicitados no campo 02 da ficha
04 do DACON (“Bens Utilizados como Insumos”), mas estão sendo concedidos no
campo correto do DACON (“Despesas de Energia Elétrica” campo 04 da ficha 04).
Na analise do direito creditório foi considerado como base de calculo o total de
energia elétrica dispendida em todos os estabelecimentos do contribuinte, ao contrario
das analises feita em relação ao Cofins do período de fevereiro de 2004 a setembro de
2004 em que foi considerada apenas o dispêndio da fabrica, conforme mudança de
entendimento deste auditor.
10.e) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Este grupo engloba as aquisições de combustíveis e lubrificantes por parte do
contribuinte. Da análise de seu processo produtivo, conclui-se que os combustíveis e
lubrificantes adquiridos têm diversas destinações, a saber:
- operações dos equipamentos utilizados nas atividades de formação e manutenção das
florestas destinadas ao corte para posterior industrialização e comercialização da
madeira (reflorestamento), como preparo de solo, aplicação de produtos químicos,
combate de pragas e outros;
- operações dos equipamentos utilizados nas atividades de colheita, como corte,
derrubada, desgalhamento, descascamento e arraste; e operações dos equipamentos
utilizados no processo fabril.
Ocorre que os valores utilizados nas atividades de reflorestamento devem ser
contabilizados no ativo imobilizado e estão sujeitos à exaustão, não sendo passíveis de
aproveitamento de crédito de PIS, conforme entendimento emanado do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 35, de 02/02/2011, exposto no tópico 10.a.
Verifica-se, no entanto, que, em desacordo ao disposto no art. 3o da Instrução
Normativa SRF no 387, de 20/01/2004, que instituiu e disciplinou o DACON, o
contribuinte não possui um sistema contábil capaz de segregar os valores de
combustíveis e lubrificantes utilizados nas atividades de reflorestamento, dispêndios
estes não passíveis de aproveitamento de crédito de PIS, dos valores de combustíveis e
lubrificantes utilizados nos setores produtivos da empresa.
O mencionado art. 3o da Instrução Normativa SRF no 387, de 20/01/2004, assim
dispõe:
(...)
Em conclusão, foram glosados todos os valores relativos às aquisições de combustíveis
e lubrificantes, em razão da ausência de segregação dos dispêndios que demonstre o
uso em operações passíveis de aproveitamento de créditos de PIS, em inobservância ao
disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 387, de 20/01/2004, que instituiu e
disciplinou a DACON.
f) OUTROS
Optou-se por classificar nesse grupo de dispêndios constante do anexo ao termo de
intimação fiscal no 0003 contabilizados pelo peticionante como insumos referentes ao
mês de novembro de 2004 conforme planilha de controle extra contábil apresentada(fls.
36 e 37 do processo 10235.720105/201069).
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

A fiscalizada foi intimada a comprovar por meio de documentação idônea a natureza
dos valores contabilizados como geradores de créditos de PIS/Cofins no mês de
novembro de 2004 constante no anexo ao referido termo de intimação fiscal e
classificados genericamente como “CREDITO NÃO CONTABILIZADOS PELO SAP e
ACERTO DE LANÇAMENTO”.
Em resposta a intimação, a fiscalizada apresentou planilha e notas fiscais de entrada
de importação de bens para o ativo imobilizado(fls. 44 a 56 do processo
10235.720105/2010-69).
As citadas notas fiscais se referem a aquisições de trator florestal, kits e peças diversas.
Ocorre que, por sua natureza, tais dispêndios incidem sobre o ativo imobilizado,
ficando portanto excluídos da definição de insumos.
10) REGISTROS:
Foram extraídas cópias do documentos que se encontram carreados nos processos nos
12686.000100/2004-95 e 10235.720105/2010-69, representativos da auditoria
realizada para análise do direito creditório da COFINS do período de fevereiro a
dezembro de 2004, os quais deram sustentação ao relatório fiscal com as conclusões
nele insertas.
Tais documentos suportaram a conclusão quanto aos valores de base de calculo da
COFINS referente aquele período.
Tendo em vista que os fatos geradores de crédito e débito da COFINS e do PIS são os
mesmos, as suas respectivas provas se fazem através dos mesmos documentos que são
aqueles acima mencionados.
É de se salientar que os procedimentos aplicados quando se buscou certificar o direito
pleiteado pelo contribuinte quanto a COFINS são os mesmos que deveriam ser
aplicados para se concluir sobre o PIS, o que, portanto, nos permite aproveitar e
entender como suficientes aqueles procedimentos já executados, pois que inclusive, o
contribuinte, em resposta à atual intimação, informou que as argumentações e provas
trazidas em favor da COFINS, são as que devem ser consideradas em favor do PIS.
Inconformada com a decisão, de que tomou ciência, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade, alegando que:
a) Da análise do despacho proferido, constata-se que restaram deferidos os dispêndios
geradores de créditos de PIS originários de “desgalhamento” e “energia elétrica”. De
outra feita, restaram indeferidos os créditos referentes às rubricas “reflorestamento”,
“carregamento e frete”, “combustíveis e lubrificantes” e “outros”.
b) Após traçar relato acerca da não-cumulatividade do PIS, assevera que todos os
insumos que sofram alterações em função da ação direta exercida sobre o produto em
fabricação, são geradores de créditos de PIS. Neste teor, está autorizada a aproveitar-se
de créditos de PIS na aquisição dos insumos utilizados em todas as fases de seu
processo produtivo.
c) A fim de que se possa compreender todo o seu processo produtivo, junta laudo
descritivo do mesmo, o qual demonstra a existência de três fases: silvicultura
(reflorestamento), colheita e processo fabril.
d) Discorre acerca do novo entendimento com relação ao conceito de insumo aplicável
na sistemática não-cumulativa do PIS e da COFINS, argumentando que a concepção
estrita de insumo adstrita à legislação do IPI não se coaduna com a base econômica do
PIS e COFINS, cujo ciclo de formação não se limita à fabricação de um produto ou à
execução de um serviço, abrangendo outros elementos necessários para a obtenção de
receita com o produto ou o serviço.
e) A legislação vigente define a agroindústria como sendo o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros. Assim, neste caso, a atividade agroindustrial
representa a integração do processo produtivo do cavaco, jungindo a atividade rural e
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

industrial. O processo produtivo do cavaco pode ser dividido em atividade rural e
atividade industrial, cuja subsunção perfaz a atividade agroindustrial. A atividade rural
compreendida nas fases 1 e 2 também integram o processo produtivo da empresa, posto
que sem a produção da matéria-prima, o processo fabril não se perfectibiliza. Todos os
insumos relativos a esta fase são consumidos na planta, pois o sucesso da floresta
depende da aplicação de defensivos, adubos, inseticidas, ou seja, são determinantes para
a qualidade do produto em sua fase de industrialização. Ademais, como os insumos e
serviços adquiridos e contratados nesta fase produtiva correspondem às hipóteses do art.
9o da IN SRF no 404/2004, não há razão plausível para a glosa dos créditos.
Entendimento contrário viola o princípio da legalidade.
f) Sem ater-se a tais detalhes, e por desconhecer a atividade agroindustrial da
Manifestante, a r. Fiscalização, no presente processo administrativo, excluiu da base de
cálculo do PIS os insumos utilizados no reflorestamento, os quais, em seu
entendimento, devem compor o custo de formação de floresta contabilizável no Ativo
Não Circulante Imobilizado e ser apropriado como custo na proporção de exaustão.
g) Repudia a glosa dos créditos de PIS referente à aquisição de adubos, fertilizantes,
herbicidas assim como serviço de transportes destes bens, preparo e limpeza de solo,
transporte de mudas, construção de estradas, combate às pragas, silvicultura e todas as
demais aquisições de bens e serviços relacionados à formação e manutenção de florestas
destinadas ao corte para posterior industrialização e comercialização de madeira, eis que
tais glosas violam frontalmente o Princípio da Não Cumulatividade do PIS e da
Isonomia Tributária. Transcreve decisões do CARF e do TRF da 4a Região acerca do
novo conceito de insumo. Aduz que segundo processos de consulta exarados pela
Receita Federal do Brasil, os quais refere, já se sedimentou o entendimento em casos
análogos de que as despesas de exaustão geram direito ao crédito de PIS.
h) Quanto a glosa de despesas de carregamento e frete, evidencia que o direito
creditório da Manifestante com relação aos créditos de PIS oriundos das despesas de
carregamento e frete, seja para o transporte de insumos da parte agrícola ou para o
transporte da madeira da área florestal até a fábrica da contribuinte, devendo, pois, o r.
despacho decisório ser reformado.
i) Quanto à alegação de ausência de segregação dos insumos utilizados tanto no
reflorestamento quanto nos setores produtivos, a manifestante possui um relatório
detalhado dos custos na fase agrícola e industrial, inclusive com relação a combustível e
lubrificante, conforme documento anexo. Ora, se existe um meio seguro para ser
possível a referida aferição, não pode o fisco desconsiderá-la, ainda mais se esta servir
para beneficiar o contribuinte. Refere julgado administrativo.
i) Superada a questão referente à suposta ausência de segregação das informações, tem-
se que a aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados na fase do reflorestamento
é gerador de crédito da PIS. Refere solução de consulta acerca do conceito de insumos.
Sustenta, ainda, que é inconteste o seu direito ao aproveitamento dos créditos oriundos
da aquisição de combustível e lubrificantes utilizados nos setores industriais. Laudo
técnico comprova a efetiva utilização dos mesmos no processo fabril, sendo este
inclusive o entendimento do CARF.
j) A manifestante faz jus aos acréscimos de correção monetária e juros, sob pena de
enriquecimento sem causa da Administração em prejuízo ao contribuinte. Refere e cita
julgados judiciais e administrativos.
Tomando em conta os fundamentos acima delineados, requer o deferimento total dos
créditos pleiteados, protestando por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente a juntada de novos documentos para comprovação dos fatos alegados,
assim como, que seja determinada a incidência de juros compensatórios de 1% e de
correção monetária, por meio da Taxa Selic, sobre o crédito concedido em favor da
manifestante.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos do
Acórdão, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PIS NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CRÉDITO.
Somente podem gerar créditos do PIS as despesas com matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado.
PIS
NÃO-CUMULATIVO.
INSUMOS.
DIESEL
E
LUBRIFICANTES.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A apropriação de créditos do PIS só poderá ser efetivada quando os mesmos se
revestirem dos atributos de liquidez e certeza necessárias.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO.
Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos
créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada, conforme art. 17
do Decreto n. 70.235/72.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados judiciais e administrativos trazidos pelo contribuinte, por
lhes falecer eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do CTN.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade e ressalta seu processo produtivo e requisita o aproveitamento dos custos com
relação às despesas incorridas em todas as fases do processo produtivo de cavaco de madeira,
bem com carregamento, fretes, combustíveis, lubrificantes, transporte de funcionários e serviços
de vigilância. Requer, outrossim, que os valores ressarcidos sejam atualizados pela taxa Selic.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de forma
que dele conheço e passo à análise.
Conceito de Insumo
A pedra angular do litígio posta neste capítulo recursal se restringe à interpretação das
leis que instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma que embasa a maior
parte dos processos envolvendo o tema diz respeito ao alcance do termo “insumo” para
fins de obtenção do valor do crédito das exações a serem compensadas/ressarcidas.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

O Conselheiro José Renato Pereira de Deus, no processo no 13502.720849/2011-55 de
sua relatoria, enfrentou o tema com maestria, profundidade e didática, de sorte que
reproduzo seu voto para embasar minha opinião sobre o conceito, e por consequência,
minhas razões de decidir, in verbis:
II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da
definição do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das
contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI,
foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do
auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66
da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram
um entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à
expressão de bens utilizados como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos
Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que
defende que o conceito de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários
à obtenção da receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para
o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma terceira
corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a definição de
insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser
tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo,
no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que
lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a
votar) votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a
PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o
e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade
de reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada
enquadra-se na previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002[5] (incluído pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação
dos atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01,
de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e
recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito
de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente
adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF no
247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou
não para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas
no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na
nova conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos
seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a
seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção
como um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer),
EPI, testes de qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo
produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos
exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os
dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos
responsáveis pela produção do insumo e o do produto, moldes e modelos,
inspeções regulares em bens do ativo imobilizado da produção, materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do
parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível que
efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em
prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-
prima em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-
prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de
uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d)
veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços
de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de matérias-primas,
produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos na prestação
de serviços (item 11 do parecer).
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não
daria margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens
(item 2 do parecer), alvará de funcionamento e atividades diversas da produção
de bens ou prestação de serviços (item 4 do parecer), transporte de produtos
acabados entre centros de distribuição ou para entrega ao cliente (nesta última
situação, tomaria crédito como frete em operações de venda), embalagens para
transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e
desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à
produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com
pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou
energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação
de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo,
vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do
parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso
X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora
da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao
local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de
mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes (item 10 do
parecer), auditorias em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados com
a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser
observadas pela empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1.
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância,
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo, mister se
faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
A interessada produz cavaco de madeira e utiliza como principal insumo madeira por
ela produzida. Afirma que todos os insumos relativos as fases de reflorestamento e de
colheita são consumidos na formação e manutenção das florestas, pois do sucesso da
lavoura depende a aplicação de adubos, fertilizantes e herbicidas, ou seja, são
determinantes para a qualidade do produto em sua fase de industrialização.
Em outras palavras, a recorrente defende que o início do processo produtivo se dá na
fase de reflorestamento, passando pela fase da colheita e terminando na fase fabril. Já a
Fiscalização entende diferente, pois crava como início do processo produtivo apenas a
fase desenvolvida no parque fabril.
Portanto, o que se tem a decidir é se as fases de reflorestamento e de colheita fazem
parte do processo produtivo da recorrente.
Já me pronunciei em outras oportunidades sobre o tema. Ao meu sentir, o processo
produtivo de agroindústria ultrapassa a fase ocorrida no parque fabril, nos casos em que
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

o sujeito passivo produz seu insumo ao invés de adquiri-lo no mercado. Entendo que os
custos com a produção de seu insumo podem ser essenciais ao processo produtivo,
desde que provado nos autos. Em outras linhas, aceito a teoria do insumo do insumo.
Que seria exatamente a possibilidade de aproveitamento dos custos com os insumos que
servirão de insumos para o produto final.
Partindo dessa premissa, analiso os autos e as alegações/provas apresentadas pela
interessada para lastrear seu pleito.
As fases de reflorestamento, colheita e fabril foram assim descritas:
1a Fase - Reflorestamento (Silvicultura)
Esta fase do processo produtivo consiste no Reflorestamento. Esta se dá através
do link, que é a derrubada do material lenhoso através de trator, com posterior
enleiramento, que consiste no agarramento dos feixes e resíduos e depósito dos
mesmos na bordadura do talhão.
Após, é realizado o preparo do solo através da perfuração (subsolagem) e a
distribuição do fosfato em filete contínuo dentro do sulco (fosfatagem). Ato
contínuo, aplica-se o calcário através de uma adubadeira e, em seguida,
monitora-se o controle de formigas.
Por último, um trator de pneu e tanque de pulverização realiza a aplicação
herbicida de frente.
Então o solo está preparado para o plantio nos 12 meses do ano, e, se necessário,
este se faz através de uma plantadeira ergonômica. A irrigação é realizada
através de hidrogel e carro pipa, os quais são monitorados. Já o replantio ocorre
entre 15 a 30 dias após o plantio em talhões com índice de mortalidade, e a
adubação ocorre manualmente ou de forma mecanizada.
O controle de pragas e doenças é monitorado, e não se pode esquecer que em
todo este processo, ocorre a prevenção e controle de incêndio florestal.
2a Fase - Colheita
Esta terceira fase consiste no processo de colheita das espécies plantadas através
da derrubada, o desgalhe manual dos feixes acumulados no chão, o arraste da
madeira através de equipamentos, o traçamento, o carregamento em caminhões,
a limpeza da carga acomodada no caminhão bitrem, e, por último, o transporte
até a fábrica.
3a Fase - Processo Fabril
Esta fase compreende a recepção e a armazenagem da madeira em pátios
determinados na área industrial. As toras são transportadas por guindastes até o
tambor descascador, cuja rotação provoca o descascamento e são transportadas
por correntes de alimentação e rolos até a entrada do picador.
Após, o produto passa pelas peneiras oscilatórias até o repicador, o qual permite
um aproveitamento completo dos cavacos desclassificados nas peneiras rotativas.
Nesta fase tem-se ainda o picador de casca, cujo produto é negociado para
queima de caldeiras de biomassa.
Os cavacos de madeira são, então, acomodados em pátios de estocagem. A
seguir, passam pelas moegas que os levam aos transportadores do sistema de
embarque, e chegam até aos carregadores de navios para o despejo no porão do
navio por uma calha telescópica.
Na fase de reflorestamento, a interessada afirma que utiliza serviços abaixo listados.
Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao processo
produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas.
a) Link - que é a derrubada do material lenhoso através de trator;
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

b) Enleiramento - que consiste no agarramento dos feixes e resíduos e depósito dos
mesmos na bordadura do talhão;
c) Roçadeira – atividade de roçada com utilização de tratores e roçadeiras;
d) Subsolagem – preparo do solo através de perfuração;
e) Fosfatagem - distribuição do fosfato em filete contínuo dentro do sulco;
f)
Aplicação de calcário – distribuição de calcário através de adubadeira;
g) Controle de formigas – controle de frente e repasse pré-plantio, repasse com
termonebulizado;
h) Aplicação herbicida de frente;
i)
Plantio – irrigação e carro pipa;
j)
Replantio;
k) Adubação manual e mecanizada;
l)
Capina mecanizada – atividade mecanizada de roçada entre linhas nas áreas
plantadas;
m) Controle de pragas e doenças;
n) Limpeza manual – atividade utilizada para reduzir competição e/ou facilitar a
limpeza química;
o) Bomba costal – aplicação de herbicida pós-emergente de forma manual;
p) Barra protegida – aplicação de herbicida pós-emergente de forma mecanizada com
tratores e pulverizadores;
q) Prevenção/controle de incêndio – manutenção de aceiros, limpeza dos aceiros
internos com motoniveladora ou roçadeira mecanizada e torre de vigilância.
Adubo, Fertilizante e Herbicida.
ADUBO
FASE
APLICAÇÃO
1a Fase
Adubação das mudas nas etapas de formação do mini
jardim clonal, casa de vegetação, casa de sombra, casa de
luz, área aberta.
2a Fase
Replantio, adubação manual, adubação mecanizada.

FERTILIZANTE
FASE
APLICAÇÃO
1a Fase
Preparo de substrato, aplicação nas fases de vegetação,
sombra, luz e área aberta.
HERBICIDA
2a Fase
Aplicação de herbicida de frente, bomba costal, barra
protegida.
Quanto à aquisição de adubo, fertilizante e herbicida, entendo que todos são essenciais
aos processo produtivo, de modo que reverto as respectivas glosas.
Na fase de colheita, a interessada disserta sobre a utilização dos serviços abaixo
listados. Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao
processo produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas.
a) Derrubada - A derrubada das árvores é feita com equipamento tipo Feller Buncher,
sendo 4 sobre esteiras e 2 sobre pneus, todos da marca Tigercat. As árvores são
cortadas individualmente e acumuladas no cabeçote com capacidade para acumular
de 4 a 6 árvores, dependendo do volume individual da floresta. Este equipamento
deixa as árvores em feixes de aproximadamente 11 árvores, para facilitar o arraste
das mesmas até o processo seguinte;
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

b) Desgalhe - O desgalhamento das árvores de eucalipto é feito com machado é 100%
manual e terceirizado (até junho de 2009), já para as árvores de pinus,
aproximadamente 40% do volume é feito com equipamento delimbinator e 60%
manual, que também é terceirizado. Para o desgalhamento com delimbinator, o
skidder arrasta as árvores em feixes até o equipamento, que trabalha em conjunto
com uma carregadeira CAT 320, que tem a função de pegar o feixe e passar pelo
equipamento, fazendo com que os galhos sejam eliminados pelos conjuntos de
rolos e correntes;
c) Arraste - Após o desgalhamento das árvores, as mesmas são arrastadas em feixe de
aproximadamente 11 árvores, por equipamentos tipo skidder Tigercat 630 (5
unidades) e Caterpillar (01 unidade 545 e 01 unidade 525), até a lateral dos talhões,
onde serão processadas por equipamentos CAT 320 com garra traçadora, de acordo
com os padrões de cada espécie (11 m para o pinus e 5,50 m para o eucalipto);
d) Carregamento - As toras são carregadas nos caminhões por carregadeiras tipo
Caterpillar 320, este serviço é 100% terceirizado.
e) Transporte de madeira - A madeira é transportada longitudinal ao caminhão, o tipo
de composição é o sistema rodo trem, que é tracionado por caminhões cavalo
mecânico com tração 6x4. Todo o transporte é terceirizado e está atrelado as leis de
transporte e cargas vigentes , devendo obedecer as mesmas. O transporte está
atrelado às leis de transporte e cargas vigentes , devendo obedecer às mesmas.
f)
Traçamento – atividade de redução de tamanho dos fustes e padronização da carga
deixando-a em condições para seu transporte até a fábrica de cavacos.
g) Limpeza de cargas – atividade de extração de resíduos que sobressaiam da carga e
que possa vir a cair durante o trajeto até a fábrica. A limpeza também otimiza o
processo de beneficiamento da madeira em seu processamento para transformação
de cavaco.
Com base nos laudos apresentados, entendo que todos são essenciais ao processo
produtivo, de forma que reverto as respectivas glosas.
Combustíveis, lubrificantes, pneus e câmaras de ar
A Fiscalização glosou os valores referentes aos custos com combustíveis e lubrificantes
em virtude da falta de segregação nas atividades.
A interessada alega que possui relatório detalhado dos custos na fase agrícola e
industrial, inclusive com relação a combustível, lubrificante, pneus e câmaras de ar. Que
referido relatório é realizado mensalmente, com a discriminação detalhada do consumo,
da atividade desenvolvida (colheita, transporte, fábrica, embarque, administração direta
e indireta) e do valor (R$/Ton.), possibilitando a segregação almejada pela r.
Fiscalização. Através do relatório é perfeitamente possível chegar ao percentual médio
de gastos com Combustíveis e Lubrificantes do ano de 2004, consumidos no processo
de reflorestamento, e, o restante, consequentemente é atribuído à utilização nos setores
industriais.
Como já dissertado, os custos relacionados com as fases de reflorestamento e da
colheita conferem direito à crédito por serem essenciais ao processo produtivo da
recorrente.
Neste norte, afasto as glosas referentes aos custos com combustíveis, lubrificantes,
pneus e câmaras de ar, que foram utilizados nas mencionadas fases de produção.

Taxa Selic
A interessada requer que seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data do
pedido de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
Quanto à possibilidade de aplicação de juros compensatórios sobre o ressarcimento de
créditos fiscais referentes ao PIS e a Cofins não-cumulativos, entendo que não há
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

amparo legal, muito pelo contrário, a Lei no 10.833/2003 veda expressamente a
aplicação de juros compensatórios sobre o ressarcimento de créditos fiscais nela
previstos, assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art 3°, do art. 4° e dos
§§ 1° e 2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e §5° do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o P1S/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e lido § 3°
do art. 1°, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1°, incisos II e III, 10 e 11
do art. 3°, nos §§ 3° e 4° do art. 6°, e nos arts. 7o, 8°, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Portanto, pela regra acima reproduzida, é vedada a aplicação da taxa Selic ao valor do
crédito de PIS e de Cofins não cumulativos.
Por fim, essa matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF por intermédio do
Enunciado de Súmula CARF no 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Por todo exposto, dou provimento parcial ao recurso para:
a) reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis, lubrificantes, pneus e
câmaras de ar, que foram utilizados nas fases de reflorestamento e colheita;
b) reverter as glosas referentes aos serviços de link, de enleiramento, de roçadeira, de
subsolagem, de fosfatagem, de aplicação de calcário, de controle de formigas, de
aplicação herbicida de frente, de plantio, de replantio, de adubação manual e
mecanizada, de capina mecanizada, de controle de pragas e doenças, de limpeza
manual, de prevenção/controle de incêndio florestal, de bomba costal e de barra
protegida, todos prestados na fase de reflorestamento:;
c) reverter as glosas referentes aos serviços de derrubada, de desgalhe, de arraste e de
transporte de madeira, de traçamento e de limpeza da carga, todos prestados na
fase de colheita; e
d) reverter as glosas referentes às aquisições de adubo, fertilizante e herbicida.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter as glosas referentes:
a) aos custos com combustíveis, pneus, câmaras de ar e lubrificantes utilizados
nas fases de reflorestamento e colheita;
b) aos serviços de link, de enleiramento, de roçadeira, de subsolagem, de
fosfatagem, de aplicação de calcário, de controle de formigas, de aplicação
herbicida de frente, de plantio, de replantio, de adubação manual e mecanizada, de
capina mecanizada, de controle de pragas e doenças, todos prestados na fase de
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.706 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720280/2012-18

reflorestamento;
c) aos serviços de derrubada, de desgalhe, de arraste e de transporte de madeira,
todos prestados na fase de colheita; e
d) reverter as glosas referentes às aquisições de adubo, fertilizante e herbicida.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital